Tribunal: TJMT
Processo: 0012060-34.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012060-34.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALTEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 044.293.771-70 (APELANTE), MARCICLEYA JESUS DE ARAUJO - CPF: 038.648.241-17 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012060-34.2017.8.11.0064

APELANTE: VALTEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA PARA O DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL – PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE COMPUTADA EM FRAÇÃO SUPERIOR À RECOMENDADA NA JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ, REsp 1675874/MS).

A consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade.

A utilização de uma faca para ameaçar a vítima denota a gravidade diferenciada da ação, e por isso, autoriza o recrudescimento da pena elementar.

Singelos dissabores ocasionados pelo crime não bastam para distanciar a pena-base do mínimo legal.

“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012060-34.2017.8.11.0064

APELANTE: VALTEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valtemir Antônio de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco dias)

de detenção, em regime aberto,

além de indenização à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por infração ao art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (ameaça

no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que 1) não há provas que o crime causou danos à vitima; 2) o contraditório não foi respeitado quanto a indenização fixada (Id. 30396469).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 30396470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 31355968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012060-34.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 17-9-2017, por volta das 19h00min, na residência localizada à Rua Alameda Etelvina Marques, n. 1.191, Bairro Conjunto São José II, em Rondonópolis, o réu, munido de uma faca, ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira, Marcicleya Jesus de Araújo.

A autoria e a materialidade do delito não são impugnadas no apelo, que se limita a questionar o acerto da sentença, no ponto em que fixou indenização mínima em favor da vítima.

A indenização em favor da vítima foi criada a partir das políticas públicas que visam coibir a violência contra a mulher, especialmente aquela ocorrida no contexto doméstica e familiar.

A possibilidade de o magistrado fixar a indenização na sentença – independentemente de instrução probatória específica – é pacifica no Superior Tribunal de Justiça, e está assentada no tema n. 983,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

De fato, não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela vítima.

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decore da prática criminosa a que ela foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido na denúncia (Id. 30395959), o que basta para conceder o benefício.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO.

1. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

2.
É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
.
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

O valor arbitrado – R$ 1.000,00 (mil reais) – sequer pode ser taxado de desproporcional. Ao ser interrogado na fase inquisitorial, o réu declarou trabalhar na construção civil e auferir renda mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) (Id. 30395971).

Destarte, por inexistirem argumentos capazes de desconstituir a sentença no ponto, é inviável isentar o réu da obrigação.

Embora não seja objeto do recurso, observo que a dosimetria merece ajuste.

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base nos seguintes termos:

Em cumprimento às diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do acusado.

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável, deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II - No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, considerando o teor da Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça.

III - Observo que a conduta social e a personalidade do acusado não ha dados para análise e laudo específico.

IV- No que tange ao
motivo do crime
, este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima em posse de uma arma branca (faca), sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI- As
consequências
são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angustias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(Id. 30396463).

A consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade. Confira-se:

[...] No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...]
(STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

[...] No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal dos crimes de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, que a "culpabilidade restou bem definida, eis que havia plena consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa" (e-STJ fl. 210). Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação. [...]
(STJ, HC 356.554/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

O fato de o réu portar uma faca no momento em que ameaçou a vítima denota a gravidade diferenciada da ação, e, por isso, autoriza o recrudescimento da pena elementar.

Por outro lado, a vetorial relativa às consequências do crime deve ser considerada neutra. O registro de boletim de ocorrência é situação típica para aquele que é vítima de qualquer crime, sendo certo que a situação não expõe nenhum tipo de diferencial.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (STJ, HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).

Além disso, ao calcular a pena intermediária, o magistrado sentenciante computou a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (crime cometido prevalecendo-se de relação doméstica e familiar), em fração superior a recomendada, sem justificar a medida, como se vê no trecho transcrito:

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando a hipótese prevista no artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Diante disso, agravo em 1 (um) mês e 10 (dez) dias a pena do acusado
(Id. 30396463).

Embora o Código Penal não delimite a fração de agravamento ou atenuação da pena, a jurisprudência recomenda seja aplicada em 1/6 (um sexto). O distanciamento do padrão recomendado exige fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP. Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6. [...]
(STJ, HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

[...] Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o paciente três outras condenações definitivas, fundamentação idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade
(HC n. 392.299/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017). [...] (STJ, AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Diante da carência de justificativa, a agravante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Conforme exposto linhas acimas, na segunda fase, o acréscimo deve ser de 1/6 (um sexto). Assim, estabeleço a pena intermediária de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação da reprimenda.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
; de ofício, ajusto aa reprimenda para 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020